Tribunal: TJMT
Processo: 1007519-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007519-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DAYANI APARECIDA LOPES DOS SANTOS - CPF: 059.715.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUTONOMIA MATERIAL E PROCESSUAL DO CRÉDITO HONORÁRIO. FACULDADE DO TITULAR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do CPC. O agravante sustenta que a tramitação em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual,
além dos princípios da economia processual, celeridade e eficiência, requerendo a extinção do cumprimento de sentença autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados em cumprimento de sentença autônomo, em autos apartados, ou se a cobrança deve ocorrer exclusivamente nos autos principais da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 confere titularidade autônoma ao advogado sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, assegurando-lhe direito próprio à execução da verba.

4.
O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação, “se assim lhe convier”, revelando que a execução incidental constitui mera faculdade processual do titular do crédito.

5.
A legislação especial que rege os honorários advocatícios prevalece sobre a regra geral do cumprimento sincrético de sentença prevista no Código de Processo Civil, admitindo a execução autônoma da verba honorária.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da autonomia
jurídica do crédito e da faculdade prevista no Estatuto da Advocacia.

7.
Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses genéricas de cumprimento de sentença ou cumprimento provisório, sem examinar a autonomia material e processual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
A tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados não afronta os princípios da economia processual, eficiência e celeridade, pois preserva integralmente o contraditório, a ampla defesa e o controle judicial da obrigação, nos termos dos
arts
. 534 e 535 do CPC.

9.
O alegado risco de pagamento em duplicidade constitui hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ao erário ou de tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994,
arts
. 23 e 24, §1o; CPC,
arts
. 534, 535 e 85,
§§

13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp n. 2.117.211, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp n. 2.092.835/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
07.03.2024
;
TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026
)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de
I
nstrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1015846-72.2025.8.11.0037, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP, vinculados à ação de obrigação de fazer n. 1009644-84.2022.8.11.0037, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste.

O juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença, com fundamento nos
arts
. 534 e seguintes do CPC, e determinou a intimação
dos executados
para, no prazo de 30 dias, apresentarem impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, ou efetuarem o pagamento de R$ 2.082,88 em favor da FUNADEP, consignando, ainda, a expedição de RPV em caso de ausência de impugnação.

Nas razões recursais
(Id 348012860)
, o
agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada admitiu indevidamente o processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, em afronta ao princípio do sincretismo processual e à sistemática do CPC/2015. Afirma que o cumprimento de sentença não tem natureza de ação autônoma, mas de fase subsequente do processo de conhecimento, razão pela qual o requerimento deveria ter sido formulado nos autos originários. Aduz que a instauração de processo apartado gera fragmentação procedimental, tumulto processual,
aumento indevido de custos e risco de pagamento em duplicidade, com prejuízo ao erário. Invoca o art. 1.015, parágrafo único, do CPC para o cabimento do recurso e requer efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC.

Ao final,
requer o
recebimento e processamento do agravo, pela suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e, no mérito, pela reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença autônomo por inadequação da via eleita, ressalvado o direito da agravada de promover a execução nos autos principais.

Em contrarrazões
(Id 362853361)
, a
agravada
defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem ao advogado, de modo que sua execução pode ocorrer nos próprios autos ou em autos apartados, por faculdade do titular do crédito. Invoca os
arts
. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, em conjugação com os
arts
. 85, §§ 13 e 14, do CPC, bem como precedentes do STJ e desta Corte, inclusive o julgamento da Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, de relatoria de Vossa Excelência, no sentido de que a imposição de execução exclusiva nos autos principais não encontra amparo no princípio do sincretismo processual. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido
. (Id 348276371)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial
. (Id 363252893)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão agravada recebeu o cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, para pagamento ou apresentação de impugnação.

O agravante sustenta, em síntese, que a tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual, porquanto o cumprimento de sentença, no sistema do CPC/2015, não possui natureza de ação autônoma, mas de fase subsequente do processo de conhecimento. Afirma que a instauração de processo apartado representa indevido retorno ao regime anterior à reforma introduzida pela Lei n. 11.232/2005, além de vulnerar os princípios da eficiência, celeridade e economia processual.

Alega, ainda, que a admissão do procedimento autônomo gera fragmentação indevida do iter processual, cria custos desnecessários, dificulta o controle administrativo e pode ensejar tumulto processual, inclusive com risco de expedição de RPV e de pagamento indevido ou em duplicidade. Ao final, requer a reforma da decisão, com a extinção do
cumprimento de sentença autônomo por inadequação da via eleita, ressalvando-se à agravada a possibilidade de requerer o cumprimento nos autos principais.

Todavia, não lhe assiste razão.

Embora o Código de Processo Civil tenha adotado, como regra geral, o modelo sincrético de cumprimento de sentença, tal sistemática não afasta as hipóteses em que a própria legislação confere autonomia material e processual ao crédito executado.

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o regime jurídico é especial.

O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, assegurando-lhe titularidade própria sobre a verba, ao passo que o art. 24, §1o, do mesmo diploma prevê que a execução poderá ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, “se assim lhe convier”, evidenciando que a execução nos autos principais constitui faculdade, e não imposição legal.

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata,
concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

A orientação adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
,
os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, sendo admissível sua execução em autos apartados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 24, § 1o DA LEI No 8.906/94. POSSIBILIDADE.
1.
Sendo a Lei no 8.906/94 especial em face do CPC, deve reger a matéria relativa à competência para a execução de honorários advocatícios de sucumbência.
2.
A regra inserta no § 1o do artigo 24 da Lei no 8.906/94 instituiu para o advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.
3.
Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma.

(REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22/03/2005, DJ 16/05/2005)
”

(STJ - REsp: 2117211, Relator.: Ministro
Raul Araújo
,
DJE
2
.
5
.
2024)

Ainda, no REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, a Corte Superior assentou que a norma do art. 85, §13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico que conferem autonomia aos honorários advocatícios, sendo facultado ao titular do crédito executá-los em conjunto ou separadamente.

Confere-se:

“
A interpretação do art. 85, § 13o, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14o, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".

5. Em síntese, a norma prevista no
art
.
85, § 13o, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença
.”
(STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9,
Terceira Turma,
Rel.: Min
. N
ancy
A
ndrighi,
DJe
7
.
3
.
2024)

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara já assentou:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em
autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026).

Portanto, a tese central do agravante não prevalece. O sincretismo processual constitui regra geral do sistema, mas não afasta o regime jurídico especial dos honorários sucumbenciais, cuja autonomia material e processual é expressamente reconhecida em lei e reiteradamente afirmada pela jurisprudência superior.

Também não socorrem o agravante os precedentes por ele invocados.

O primeiro julgado citado, oriundo do TRF da 4a Região, trata de cumprimento de sentença complementar contra a Fazenda Pública, sem qualquer discussão específica acerca da execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais. Cuida-se, portanto, de hipótese genérica de cumprimento de sentença, submetida à regra ordinária do sincretismo processual, sem enfrentamento do regime especial previsto nos
arts
. 23 e 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994.

O segundo precedente, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, igualmente versa sobre a impossibilidade de deflagração de cumprimento de sentença como processo autônomo em situação comum, sem peculiaridade relacionada à titularidade autônoma da
verba honorária. Não examina, pois, a faculdade legal conferida ao titular dos honorários de executar o crédito nos próprios autos ou separadamente.

O julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também não se amolda ao caso concreto, pois trata de cumprimento provisório de sentença instaurado em autos apartados, em contexto no qual não se discutia crédito honorário autônomo. A hipótese ali apreciada diz respeito à inadequação da via eleita em execução comum, e não à cobrança de honorários sucumbenciais submetidos a disciplina própria.

O precedente deste Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento n. 1024557-51.2023.8.11.0000, por sua vez, limita-se a afirmar a desnecessidade de tramitação em autos apartados para cumprimento de sentença, também em cenário que não evidencia a peculiaridade presente nestes autos: execução de honorários advocatícios sucumbenciais, dotados de autonomia material e processual.

Por fim, o último julgado invocado pelo agravante
,
Agravo Regimental Cível n. 1000401-62.2024.8.11.0000
,
não apenas possui objeto distinto, como trata de controvérsia sobre reserva e distribuição proporcional de honorários sucumbenciais entre advogados no bojo de cumprimento de sentença já existente. Naquele caso, a discussão dizia respeito à possibilidade de reserva proporcional dos honorários nos autos principais e à necessidade, ou não, de ação autônoma para discutir a proporcionalidade da verba entre patronos. Não se discutia, como aqui, a possibilidade de a própria titular do crédito honorário promover cumprimento de sentença autônomo para cobrança da verba sucumbencial.

Assim, os precedentes colacionados pelo agravante não afastam a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não enfrentam a questão específica submetida a julgamento: a possibilidade de execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da autonomia jurídica da verba e da faculdade prevista no art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994.

Do mesmo modo,
não se verifica afronta à economia processual, à eficiência ou à celeridade.

O procedimento adotado preserva integralmente as garantias processuais da Fazenda Pública executada, inclusive contraditório, impugnação e controle judicial da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, observando rigorosamente o rito previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC.

Além disso, o alegado risco de pagamento em duplicidade não passa de hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta nos autos. A mera existência de cumprimento de sentença em autos apartados não implica, por si só, prejuízo ao erário, tumulto processual ou nulidade, especialmente quando o crédito executado possui autonomia jurídica e quando o ente público é regularmente intimado para exercer sua defesa.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a execução apartada não implica retorno ao sistema autônomo de execução abolido pela reforma processual, mas mero exercício de faculdade processual expressamente admitida pela legislação especial e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência superior.

Desse modo, ausente ilegalidade na decisão que recebeu o cumprimento de sentença autônomo para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026